Tribunal: STF
Processo: RE 111535
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-23
Data de publicação: 1987-10-23

Ementa:
- EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORARIOS DE
ADVOGADO. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. ART. 571 DO CPC.
TRATANDO-SE DE TÍTULO QUE CONSAGRA OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA COM
ESCOLHA A CARGO DO DEVEDOR, IMPÕE-SE A OBSERVANCIA DO ART. 571 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NO QUE CONCERNE AO PROCEDIMENTO DA
EXECUÇÃO.